Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700607-29.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAOMA SILVA LEMOS DINIZ AGRAVADO: CANAA MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, REMOLO DE ANDRADE JUNIOR, MARCELO SARMENTO DA COSTA, ALESSANDRO MORAES DE OLIVEIRA DECISÃO Concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Registre-se. Após, intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília/DF, 11 de abril de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator